Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO ESPÓLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.
1. Segundo disposição do art. 48, do CPC, o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.
2. Em se tratando de competência territorial, de cunho relativo, não se admite a declinação de ofício, segundo Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.